Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NULIDADE E ILEGALIDADE VERIFICADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE REABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para declarar nulidade e ilegalidade da aplicação da penalidade de reabilitação, bem como para determinar a concessão de CNH definitiva à autora, salvo se por outro motivo esta não esteja impedida, mediante o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Departamento Nacional de Trânsito. Em seu recurso, alega que não há uma prova nos autos da ausência da infração de trânsito. Acrescenta que deve prevalecer, no caso, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 36620904).
3. A prova de fato negativo é impossível de ser realizada. Nesse sentido, não se sustenta a tese do recorrido de que “não há uma única prova nos autos no sentido de que a infração de trânsito não tenha realmente sido cometida”. No caso, cabia ao agente de trânsito cumprir a legislação e realizar a abordagem do condutor do veículo para autuá-lo da infração objeto dos autos que exige sua realização, cumprindo, assim, a formalidade do ato. Dessa forma, correta a sentença que declarou a nulidade e ilegalidade da aplicação da penalidade de reabilitação à recorrida.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas em razão da gratuidade e Decreto-Lei 500/69. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor corrigido da causa.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.